Tribunal: TJMT
Processo: 1006841-61.2021.8.11.0006
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006841-61.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JANUARIO DA SILVA FILHO - CPF: 032.581.721-96 (RECORRENTE), GABRIEL RODRIGO REINALDO LOTUFO - CPF: 038.177.161-09 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (RECORRIDO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
Recurso Inominado n. 1006841-61.2021.8.11.0006

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres

Parte Recorrente:
Januario da Silva Filho

Parte Recorrida:
Aymore Credito, Financiamento e Investimento S/A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
26/07/2022

Ordem na pauta: 19

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DEVEDOR INADIMPLENTE.
MEROS ABORRECIMENTOS.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora, ante sentença que, julgando improcedentes os pedidos iniciais, reconheceu que não houve ato ilícito praticado pela ré capaz de gerar os danos morais pleiteado na exordial.

2.

O recorrente sustenta que houve falha na prestação do serviço da instituição financeira ora demandada, na medida em que esta, em ação de busca e apreensão distribuída sob o n.
1008360-08.2020.8.11.0006, deixou de cumprir requisito indispensável ao ajuizamento daquela demanda, nos termos do que dispõe o art. 2 §2º do Decreto-Lei n. 911/69 e Súmula 72 do STJ, no que tange ao dever de prévia constituição do devedor em mora, o que culminou na extinção daquele feito, sem resolução do mérito.

3.

Assim, pleiteia a reforma da sentença para que a instituição financeira ré seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

4.

De sua vez, a recorrida defende que o recorrente deixou de comprovar o fato que deu ensejo aos danos morais pleiteados, pugnando, ao final, pela manutenção da sentença de improcedência.

5.

Dos autos se vê que as partes firmaram
contrato de Financiamento, sob o n. 2003165105, para a Aquisição de Bens, garantido por Alienação Fiduciária, celebrado em 21/11/2019 e renegociado em 12/05/2020, no valor total de R$ 83.517,60, a ser restituído por meio de 60 prestações mensais, no montante de R$ 1.391,96 cada uma, com vencimento inicial em 07/07/2020 e vencimento final em 07/06/2025.

6.

No entanto, nos autos da ação de busca e apreensão de n. 1008360-08.2020.8.11.0006, a instituição financeira comprovou que o autor deixou de cumprir as obrigações contratuais, pois não efetuou o pagamento das prestações desde a data de 07/08/2020.

7.

Assim, embora o banco recorrido não tenha observado os requisitos mínimos para a distribuição da aludida ação de busca e apreensão, tal situação, por si só, não é capaz de ensejar a reparação por danos morais, pretendida pelo recorrente.

8.

Isso porque, além de estar inadimplente com suas obrigações contratuais, o autor não comprova nos autos qualquer situação excepcional apta a ferir sua honra objetiva, ocasionada pela extinção daquela demanda sem resolução de mérito.

9.

Desse modo, apesar da situação vivenciada pelo recorrente, entendo que
não há nos autos os elementos ensejadores dos danos morais pleiteados, pois não houve qualquer lesão a direito personalíssimo, sendo que os meros aborrecimentos do cotidiano não são capazes de evidenciar a reparação por danos morais.

10.

Nesse mesmo sentido
:

“
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS
. CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA (SEGURO DESEMPREGO).

DEVEDOR FIDUCIÁRIO INADIMPLENTE POR OCASIÃO DA DISPENSA
.

CONSTITUIÇÃO

EM MORA.

NOTIFICAÇÃO NÃO ASSINADA PESSOALMENTE PELO DEVEDOR FIDUCIÁRIO
.

IRRELEVÂNCIA
.

CORRESPONDÊNCIA ENCAMINHADA AO SEU ENDEREÇO CONTRATUAL
.

VALIDADE
.

ALEGADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO

–

COAÇÃO NA ASSINATURA DO ACORDO
.

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
.

AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
.

CONDUTA LÍCITA
.

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
.

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO

DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL A JUSTIFICAR O DEVER DE INDENIZAR.

MERO DISSABOR
.

APELAÇÃO NÃO PROVIDA
. (TJPR - 10ª C.

Cível -
0055557-50.2016.8.16.0014
-
Londrina
- Rel.: Desembargador Albino Jacomel Guérios - J. 31.05.2020).”.

11.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

12.

Recurso CONHECIDO E DESPROVIDO.

13.

Por consequência,
condeno
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizado, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022